Tribunal: TJES
Processo: 5006470-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006470-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DAUSA BORGES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL RESERVA. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. REPARO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INSUFICIÊNCIA DO REPARO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que deferiu tutela de urgência em ação de restituição de quantia paga e indenização por danos morais e materiais, determinando à recorrente o fornecimento de veículo de padrão equivalente para utilização como automóvel reserva, sob pena de multa diária, em razão de defeitos apresentados em veículo novo adquirido pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a subsistência dos requisitos para manutenção da tutela de urgência quanto ao fornecimento de automóvel reserva; e (ii) determinar se o reparo efetuado no veículo é suficiente para afastar a obrigação de fornecimento do automóvel reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo sanado o vício em trinta dias, o consumidor pode optar pela substituição do produto, pela restituição da quantia paga ou pelo abatimento proporcional do preço.

No caso, o veículo novo apresentou defeito na embreagem e no câmbio de marcha, mas foi submetido a reparo, retornando ao consumidor em 06/04/2024, sem comprovação de novos problemas ou comprometimento do funcionamento, segurança ou valor do automóvel.

A presunção de adequação do reparo, à luz do princípio da boa-fé, não pode ser afastada sem a devida dilação probatória, sendo imprescindível comprovação técnica de eventual insuficiência ou persistência dos defeitos para justificar o fornecimento de automóvel reserva.

A manutenção da decisão que impõe obrigação de entrega de veículo reserva é incompatível com a ausência de elementos que indiquem a permanência ou reincidência do vício após o reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de fornecimento de automóvel reserva ao consumidor depende de comprovação da insuficiência ou inadequação do reparo realizado no veículo defeituoso, quando este já foi devolvido ao consumidor.

Em casos de ausência de comprovação técnica de persistência ou reincidência de defeitos após o reparo, a tutela de urgência não subsiste, devendo ser oportunizada a dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º, I, II e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006470-26.2024.8.08.0000

AGVTE:

RECREIO VITÓRIA VEÍCULO S.A.

AGVD
A:
DAUSA BORGES

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da
decisão proferida pelo Ju
í
z
o

da
3
ª Vara Cível de
Guarapari
, nos autos da ação
de restituição de quantia paga e indenização por danos morais e materiais
,
deferindo a agravada o pedido liminar determinando à requerida/recorrente a entrega de veículo de idêntico padrão ou equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de utilização como automóvel reserva, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

P
ois bem
.
Extrai-se dos autos que
a recorrida adquiriu o veículo Volkswagem Virtus TSI, zero km, sendo que cerca de 30 (trinta) dias depois,
o mesmo
começou a apresentar problemas na embreagem, câmbio de marcha.

Embora a Ordem de Serviço descreva os problemas como decorrentes de mau uso, entendo pela imperiosa necessidade de dilação probatória para tal constatação, pois ao adquirir um veículo novo, o consumidor não espera defeitos no mesmo, ainda mais da magnitude dos descritos nos autos.

Adiante, observa-se que a autora/recorrida procedeu o reparo no veículo, mediante o pagamento, tendo lhe sido devolvido o automóvel aos 06/04/2024, não se tendo notícias nos autos de defeitos posteriores ao referido momento, o que pressupõe estar o automóvel em funcionamento.

Com isso, necessário observar o disposto no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Nesses termos, considerando
que o reparo foi realizado e não há prova nos autos de que esse reparo não seja suficiente para o perfeito funcionamento do veículo ou que haja um comprometimento da segurança do veículo, do motorista ou de seus passageiros, não subsiste razão para o fornecimento de carro reserva.

Caso surjam novos elementos probatórios sobre o reparo do veículo ou sobre sua insuficiência, a tutela de urgência pod
erá ser reapreciada.

A
nte todo o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para

suspender os efeitos da decisão recorrida concernente a obrigatoriedade da agravante em fornecer um automóvel reserva à
recorrida,

ante a imprescindibilidade de dilação probatória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.